Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-39.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800129-39.2018.8.14.0013

APELANTE: WAGNER LUIS GONCALVES ALVES, MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, JOSUE DE SALES ALVES

APELADO: FERNANDO BRUNO CARVALHO BARBOSA, WALLEN JOSE OLIVEIRA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE INDIRETA COMPROVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Wagner Luis Gonçalves Alves
e
outros
contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Fernando Bruno Carvalho Barbosa
e
Wallen José Oliveira do Vale
, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse referente a imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) viabilidade de algar título de propriedade para fins de reintegração de posse; (ii) perscrutar se os requisitos do art. 561 do CPC estão devidamente comprovados, conforme preconizado pelo Juízo
a quo
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Apelantes e apelados alegam possuir justo título para comprovar a propriedade, ambos emitidos pelo Governo do Estado do Pará.

4.

Discussão sobre a propriedade é despicienda em ação possessória. Trata-se de questão atinente à demanda reivindicatória (ou petitória). Precedentes desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça
(por todos
: STJ
AgInt no REsp n. 2.099.572/AM)
.

Prova robusta no sentido de que os autores/apelados exerciam posse indireta sobre o imóvel, através de arrendamento rural, quando os apelantes invadiram o local, em 18 (dezoito) de maio de 2018, praticando esbulho possessório, conforme boletim de ocorrência e depoimentos colhidos (ID nº. 19353623).

O autor juntou vasta documentação probatóraia de sua posse, como cadastro de georrefenciamento do imóvel
,
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural,
documentos de informação e atualização cadastral do ITR, dentre outros.

Restou comprovado, também, que a posse do imóvel estava sendo exercida por intermédio do arrendatário

EDMILSON LOPES ACÁCIO. Juntou-se contrato de arrendamento rural, lavrado em 02 (dois) de abril de 2010, no qual o arrendatário se comprometeu a devolver o imóvel livre e desocupado, na forma que o recebeu (ID nº. 19353844).

Relato do arrendatário, em sede de audiência, no sentido de que estava realizando atividade pecuária no local, quando os apelantes invadiram, derrubando a cerca e obstando-o de prosseguir na atividade.

Inarredável a necessidade de reconhecer o exercício posse indireta sobre o imóvel, no momento em que os apelados foram indevidamente esbulhados.

Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta. Precedentes dos Tribunais.

Presentes os requisitos do art. 561 do CPC. Manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Comprovado a posse indireta anterior, o esbulho e a data dos fatos, é cabível a reintegração de posse conforme o art. 561 do CPC.

Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373; CC, art. 1.228; Lei Estadual nº 4.584/1975, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0001316-20.2015.8.14.0111, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
WAGNER LUIS GONCALVES ALVES E OUTROS

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
FERNANDO BRUNO CARVALHO BARBOSA E
WALLEN JOSE OLIVEIRA DO VALE
, que julgou procedente o pedido inicial para ordenar a expedição de mandado de reintegração de posse.

Em sede exordial (ID nº.
19353630
), os autores alegaram ser proprietários do terreno nº 105, situado na 2ª Travessa da Rodovia
Pa
-124, medindo 250 metros de frente, 1000 pela lateral direita, 1000 metros pela lateral esquerda e 1000 metros pelos fundos. Aduziu, ainda, que o título foi adquirido perante o Instituto de Terras do Pará
(ITERPA)
,
expedido pelo Governo do Estado do Pará, em 30 de agosto de 2010, processo administrativo nº 2008/137763.

Afirmaram que, desde o ano de 2010, tinham parceria na criação e engorda de gado na propriedade, exercendo posse mansa e pacifica.

Alegaram que, em 18 (dezoito) de maio de 2018, os requeridos, acompanhados de particulares, teriam invadido a propriedade, quebrando as cercas dando azo ao desaparecimento de 04 (quatro) cabeças de gado. Juntaram boletim de ocorrência.

Ressaltaram que os requeridos alegaram, para Autoridade Policial, que a área é uma herança de família, e que um dos herdeiros de nome
SEBASTIAO DE SALES ALVES
teria comercializado a área sem consentimento dos demais herdeiros
. Pontuou que esta conduta configurava exercício arbitrário das próprias razões, conforme conduta prevista no art. 345 do Código Penal.

Em sede de contestação
(ID nº.
19353655
)
, alegou-se que o
imóvel objeto desta contenda compõe a herança deixada por JOAQUIM ALVES FILHO, que o teria adquirido em 18 (dezoito) de agosto de 1944, por título definitivo pela Diretoria de Obras Públicas Terras e Viação do Estado do Pará, devidamente registrado no Livro nº 3-B Transcrição das Transmissões, às fls 266v a 267, sob nº 3.747, em 13 de novembro de 1970 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Capanema. Logo, impugnou-se os documentos juntados pelos autores.

O feito seguiu seu trâmite regular até a sentença, que julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

“[...] Sem preliminares, passo a analisar o mérito.

Pelo caderno probatório (documentos e testemunhas),
verifico que o polo autor se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, conforme preceitua o art. 373 do CPC. Senão vejamos:
Conforme a argumentação dos requeridos, o imóvel em testilha pertenceu a JOAQUIM ALVES FILHO, pai do demandado Wagner Alves, que na distante data de 18 de agosto de 1944, o adquiriu por título definitivo pela Diretoria de Obras Públicas Terras e Viação do Estado do Pará, devidamente registrado no Livro nº 3-B Transcrição das Transmissões, às fls 266v a 267, sob nº 3.747, em 13 de novembro de 1970 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Capanema.

Não obstante, conforme certidão expedida pelo 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Capanema, o terreno nº 105, situado na 2ª Travessa da Rodovia PA 124, medindo 250 metros de frente, 1000 pela lateral direita, 1000 pela lateral esquerda e 1000 metros de fundos, pertence aos Requerentes, tendo estes adquirido o título de propriedade através do Instituto de Terras do Pará (ITERPA), expedido pelo Governo do Estado do Pará, em 30 de agosto de 2010, processo administrativo nº 2008/137763.

A Lei n° 4.584/1975, no art.2º, enuncia que: “O ITERPA é o órgão executor da política agrária do Estado em tudo quanto se referir às suas
terras devolutas
, cabendo-lhe especialmente, sob a orientação do Governador” (grifo meu).

Por conseguinte, se o Estado do Pará concedeu a propriedade um lote agrícola aos requerentes, reputo que o bem não poderia integrar um acervo partilhável. Sendo pública a terra, não há de se falar em transmissão imediata pelo princípio de Saisine e qualquer direito hereditário, tanto que os promovidos confessaram em audiência de instrução que não houve inventário para partilha dos bens deixados por Joaquim Alves Filho.

Alinhavo, ainda, que
em nenhum momento os demandados impugnaram especificamente a validade do título, nem sequer trouxeram aos autos prova capaz de contraditar o documento público
. Sob esse esteio, em que pese os requeridos sustentarem que não houve hiato na posse do lote, a verdade dos autos é que o bem já não mais integra sua propriedade e posse, ao menos, desde 2010. Isso porque conforme o termo circunstanciado de ocorrência de ID 5449239- Pág. 8., o requerido Wagner Alves narrou que o lote agrícola foi vendido por um dos herdeiros Sebastião de Sales Alves.

Uma vez vendido o bem, que supostamente integraria o espólio, os demais herdeiros deveriam pleitear pelas vias ordinárias a anulação do negócio jurídico dentro do prazo hábil, sem incorrer no exercício arbitrário das próprias razões.

Neste diapasão, constato que as provas juntadas com a inicial demonstram que
o título que acoberta a propriedade do imóvel rural, em questão, são autênticas e foram materializadas corretamente, de maneira que a área em litígio foi regularmente transferida do patrimônio público para o particular, não havendo nenhum indício de irregularidade neste sentido
.

Quanto à posse, o TJPA assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. -
Em se tratando de ação de reintegração de posse cabe ao autor comprovar a posse e o esbulho
- Não havendo provas no sentido de que a parte detém a posse deve o pedido de reintegração de posse ser julgado improcedente. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00005943620108140063 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/04/2018).

Neste diapasão, incumbe ao possuidor que pretende a tutela possessória demonstrar a ocorrência de turbação ou esbulho, ônus do qual o autor se desincumbiu, haja vista que o TCO de ID 5449239 corroborado pelas demais provas encartadas no caderno processual, comprova

a invasão dos promovidos na propriedade dos autores.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse
;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Observo que a prova documental, em conjunto com a prova colhida na audiência de instrução, que o polo autor apresentou indícios suficientes que demonstram o exercício da posse de fato legítima, justa, pacífica e de boa fé, uma vez que os requerentes
comprovaram a utilização permanentemente da área para a prática de agropecuária, desde 2010, conforme se atesta pelos documentos de ID 94478830 e seguintes
.

Desta forma, o conjunto probatório milita em favor dos promoventes, não tendo os réus logrado êxito em se desincumbir do ônus de impugnar as alegações do autor, nos termos do art.373, II do CPC, impondo-se a procedência da ação.

3.DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
ORDENAR
a expedição do mandado de reintegração de posse,
após o trânsito em julgado
, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 20.000,00 (vinte mil reais), autorizando, desde já o uso proporcional de força policial.

b)
CONDENAR
os demandados a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de reintegração e, nada mais havendo, A
RQUIVE-SE
os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa no sistema PJe.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.

Capanema/PA,
datado e assinado eletronicamente
” (grifos nossos).

Em suas razões recursais (ID nº.
19353853
), os apelantes reiteram o argumento de que
o imóvel em questão está registrado junto ao 1º Ofício da Comarca de Capanema (Cartório de Capanema) em nome de
Joaquim Alves Filho
, genitor falecido dos apelantes. Reforçaram, novamente, que o
de cujus
recebeu doação anterior do Governo do Estado do Pará, emitido em 18 (dezoito) de agosto de 1944, por título definitivo pela Diretoria de Obras Públicas Terras e Viação do Estado do Pará.

Afirmou que não cabe a incidência do art. 2º, da Lei nº. 4.584/75, uma vez que as terras discutidas não podem se classificadas como devolutas, já que
pertencem aos herdeiros de
Joaquim Alves Filho
desde 1944.

Pontuou que não há, no processo, nenhum documento que indique a realização de venda do terreno aos apelados.

Alegou-se que os apelados nunca apresentaram qualquer prova de benfeitorias como fotos, nota fiscal, perícia ou qualquer outro que indicasse que estavam efetivamente na posse do imóvel.

Por fim, requereu provimento do apelo para reformar a sentença de 1º Grau.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 19353854), alegou-se que qualquer discussão acerca da validade de venda realizada aos apelados deveria ter sido objeto de anulação por meio próprio, dentro do prazo decadencial previsto em lei, sendo inadmissível utilizar-se da invasão como forma legítima para resolver questões dessa natureza.

Alegou-se, também, que os apelados são titulares não apenas da posse, mas também da propriedade plena sobre o imóvel em questão – conforme título emitido pelo ITERPA – gozando assim dos atributos inerentes ao domínio (usar, gozar e dispor), nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, e que a tentativa dos apelantes em desconstituir tais direitos, sem observância das vias processuais cabíveis, constitui ato ilícito passível das sanções previstas tanto no âmbito civil quanto penal.

Pontuou-se, também, que os apelantes praticaram litigância de má-fé, incidindo em ofensa ao art. 80, inciso II, III, IV, V e VII do CPC.

Por fim, pugnou pela manutenção da sentença de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presnete feito
, a questão devolvida a apreciação desta Corte consiste em saber se os autores/apelados atendem aos requisitos do art. 561, do CPC, de forma a autorizar a reintegração na posse do objeto da contenda.

E aqui deve-se fazer uma ponderação: os autores/apelados juntaram prova de título de propriedade emitido pelo Instituto de Terras do Pará (ID nº.
19353622), enquanto os réus/apelantes juntaram Título Definitivo de Doação, expedido pela Diretoria de Obras Públicas, Terras e Viação, em favor do genitor dos apelantes, já falecido (ID nº. 19353657).
Todavia, a discussão sobre a propriedade e despicienda em ação possessória.

Em sede de sentença, observa-se que o Magistrado de 1º Grau ingressou no mérito de quem tem o justo título. Validou o título de propriedade dos autores/apelados, porque emitido pelo Instituto de Terras do Pará, orgão competente (
art. 2º, da Lei Estadual n° 4.584/1975),
e afastou o bem do acervo partilhável de
JOAQUIM ALVES FILHO, por ausência de inventário e impossibilidade de transmissão imediata pelo princípio da
saisine
̧ já que se trata de bem público.

Não obstante o valoroso fundamento, estas questões deveriam ser resguardadas para demandas de cunho petitório, já que, no presente feito, o objeto de análise deve se restringir à prova da incidência dos requisitos do art. 561 do CPC.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta E. Turma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ART. 561 DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
QUESTÕES AFETAS À PROPRIEDADE E IRREGULARIDADE DOS TÍTULOS. IRRELEVÂNCIA
. DIREITO À MORADIA. DEVER DO ESTADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Em ação de reintegração de posse é necessário que seja demonstrada a existência de posse anterior sobre o bem, o esbulho praticado e a perda da posse. Comprovação dos requisitos descritos no art. 561 do CPC. Posse Agrária.

2 – Escopo probatório constante dos autos que reforça o entendimento firmado quando da prolação da sentença de procedência da demanda.
Questões relativas à irregularidade dos títulos de propriedade que não se assemelham a natureza jurídica da Ação de Reintegração de Posse.

3 – Demanda possessória de terras públicas entre particulares. Cabimento. Direito à moradia. Dever do Estado e não do particular.

4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001316-20.2015.8.14.0111 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023) (grifos nossos).

Observe-se, também, entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.

2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1389622 SE 2013/0188532-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA C/C COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS.

1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que ficou comprovada a posse do autor e a turbação efetivada pelos réus, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

1.1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
Incidência da Súmula 83/STJ 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE ÇÃO. CONFUSÃO COM MÉRITO RECURSAL. ENFRENTAMENTO CONJUNTO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. APELO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por Manoel Pereira de Sousa Neto e outros, contra decisão oriunda do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem/CE, que julgou procedente a lide para conceder a autora/apelada mandado proibitório em relação à posse do imóvel descrito na inicial (fls. 118/124).
2. Como se percebe pela leitura das razões recursais, os recorrentes confundem a presente ação possessória com as ditas ações petitórias, nas quais se discute a propriedade. Desta forma, não é defesa válida em ação possessória a discussão acerca da propriedade do imóvel.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" ( AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem. ( AgInt no REsp 1777692/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). 4. Desta forma, a tese da parte promovida/recorrente não merece acolhimento, pois se limitou a dizer que é proprietária sem provar contudo que detinha a posse do imóvel. Desatendeu o comando do artigo 373 do CPC, que estabelece o ônus da prova da parte ré: Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Apelação conhecida, mas improvida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº 0007154-49.2015.8.06.0051, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente Relator. Fortaleza, 03 de junho de 2020. FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - APL: 00071544920158060051 CE 0007154-49.2015.8.06.0051, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/06/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2020) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - NÃO SE ABRIGA POSTULAÇÃO PETITÓRIA DE PROPRIETÁRIO EM FACE DE AÇÃO POSSESSÓRIA QUE TEM PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÕES POSSESSÓRIAS - FUNGIBILIDADE IMPOSSÍVEL DOS RITOS. - Enquanto as ações possessórias têm como causa de pedir o jus possessionis (posse como fato) e as ações reivindicatórias o jus possidendi (propriedade de fato). Não se confunde recuperação de posse com base em propriedade com pretensão de reintegração com postulação possessória própria que presume exercício de fato exteriorizado de exercício de posse sobre o objeto.
Para procedência da Reintegração de Posse, necessário que o interessado demonstre preencher todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC, especialmente posse precedente. Ausentes os requisitos, indefere-se a pretensão eivada de intenção petitória própria da ação reivindicatória. Não há de prosperar ação possessória com intenção e fundamento de ação petitória por ser impossível a fungibilidade dos ritos
. (TJ-MG - AC: 10000221599053001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022) (grifos nossos).

Da mesma forma, também inócua discussão acerca de eventual nulidade em transferência do imóvel por parte de um dos herdeiros, sem o consentimento dos demais. Aqui, além dos argumentos já expostos, incidem dois outros óbices, igualmente relevantes para desconsiderar a alegação em epígrafe: a) necessidade de ingresso com ação própria para comprovar a pretensa nulidade – comprovando, inclusive, que a demnada não foi atingida pela incidência do prazo decadencial; b) o título de propriedade dos autores/apelados foi outorgado pelo Instituto de Terras do Pará, após o trâmite de processo administrativo de nº. 2008/137763 (ID nº.
19353622)
– assim, não há nenhum indício nos autos de que o apelado tenha adquirido o imóvel irregularmente junto a um dos herdeiros.

Pois bem, superada a demanda envolvendo o título, passa-se ao ponto mais relevante do presente feito: perscrutar se o autor/apelado realmente conseguiu demonostrar os requisitos do art. 561, do CPC
, quais sejam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua
posse;

II - a
turbação ou o esbulho
praticado pelo réu;

III - a
data da turbação
ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a
perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme asseverado no
decisum
de 1º Grau, entendeu-se que “
a prova documental, em conjunto com a prova colhida na audiência de instrução, constitui indícios suficientes que demonstram o
exercício da posse de fato legítima, justa, pacífica e de boa fé,
uma vez que os requerentes comprovaram
a utilização permanentemente da área para a prática de agropecuária,

desde 2010, conforme se atesta pelos documentos de ID 94478830 e seguintes”.

De fato, razão assistente ao Juízo
a quo
.

O autor juntou
cadastro de georrefenciamento do imóvel
(ID nº.
19353785),
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural
, datada de 09 (nove) de maio de 2019, com a
descrição das áreas de Reserva Legal e Remanescente de Vegetação Nativa
, indicando que os apelantes respeitam a
função socioambiental da propriedade
(ID nº.
19353786),
comprovante de realização de obras e serviços no local, emitido pelo CREA-PA
, com início em 03 (três) de maio de 2019 (ID nº. 19353789),
planta de georreferenciamento do imóvel
, lavrada por Agrimensor com registro no CREA, onde consta o nome do apelado WALLEN JOSÉ OLIVEIRA DO VALE como proprietário (ID nº. 19353787),
documentos de informação e atualização cadastral do ITR
, onde também consta como contribuinte o apelado WALLEN – os documentos mais recentes têm vencimento para junho de 2023 (ID nº. 19353791).

Além disso, o esbulho e a data respectiva encontram-se provados em Termo Circunstancial de Ocorrência, juntado à exordial (ID nº. 19353623). Relatou-se, à Autoridade Policial,
que a invasão ocorreu no dia 18 (dezoito) de maio de 2018, por volta das 8h.

Restou comprovado, também, que
a posse do imóvel estava sendo exercida por intermédio de um arrendatário, Sr. EDMILSON LOPES ACÁCIO
. Este confirmou, em sede de audiência, que
estava utilizando o imóvel arrendado para atividade pecuária no momento que os apelantes invadiram o local, derrubando a cerca e obstando-o de prosseguir na atividade.

Juntou-se, inclusive,
comprovante de contrato de arrendamento rural, lavrado em 02 (dois) de abril de 2010
, em que o arrendatário se compromete a devolver o imóvel livre e desocupado, na forma que o recebeu (ID nº. 19353844).

Inarredável a necessidade de
reconhecer o exercício posse indireta sobre o imóvel, no momento em que os apelados foram indevidamente esbulhados pelos apelantes.

Observe-se
a posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS DEMONSTRADOS - POSSE INDIRETA.
Para ser reintegrado de posse, cumpre ao autor demonstrar a presença dos requisitos no art. 561 do CPC; demonstrada a posse indireta mantida pelo autor sobre o imóvel, por meio de contrato de arrendamento do qual era objeto, bem como o esbulho praticado pelo réu, sua data e a perda da posse, o acolhimento da pretensão reintegratória é medida que se impõe.
V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 do NCPC - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. Diante da ausência de comprovação, impõe-se a improcedência da ação reintegratória. (TJ-MG - AC: 10470150096498002 Paracatu, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/04/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE parte ideal. sentença que julgou improcedente o pedido do autor. irresignação do apelante.
demonstração da posse indireta anterior na área objeto de esbulho. aquisição da propriedade com averbação em matrícula. área cercada e cuidada por mandatários do autor. acolhimento. elementos dos autos que corroboram com a pretensão do autor. esbulho praticado pelos apelados oriundos de posse injusta. aquisição de parte ideal diversa daquela esbulhada. POSSE INJUSTA QUE NÃO PREVALECE SOBRE A INDIRETA
. redistribuição do ônus sucumbencial. APELAÇÃO conhecida e provida. (TJ-PR - APL: 00360199320148160001 PR 0036019-93.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 27/08/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento no livre convencimento motivado, por ter o magistrado considerado suficiente a prova documental existente nos autos. 2. Nos termos do art. 561 do CPC, para fins de ações possessórias, incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Ainda, dispõe a primeira parte do artigo 1.197 do Código Civil que a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida. Tal significa dizer que, para ser acolhido o pedido de reintegração de posse formulado pelo proprietário do imóvel, faz-se necessário que este comprove ter estado em efetivo exercício da posse indireta do bem, quando da prática do esbulho pelo possuidor direto, como ocorreu na espécie.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Reintegra&ccedil;&atilde;o / Manuten&ccedil;&atilde;o de Posse ( CPC ): 01322197420168090006, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 14/12/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2018) (grifos nossos).

Enfim, no presente feito, restou insofismável que os apelados conseguiram provar o exercício da posse indireta sobre o bem, bem como o esbulho realizado pelo apelantes, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão recorrida, em todos os seus termos.

Majoro os honorários advogados advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 10 (dez) de setembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024